Tribunal: TJPA
Processo: 0800866-07.2024.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800866-07.2024.8.14.0086

APELANTE: MIGUEL RODRIGUES MARIALVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800866-07.2024.8.14.0086

APELANTE: MIGUEL RODRIGUES MARIALVA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ROCHA SALVADOR - OAB PR88374-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DO APELANTE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800866-07.2024.8.14.0086

APELANTE: MIGUEL RODRIGUES MARIALVA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ROCHA SALVADOR - OAB PR88374-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MIGUEL RODRIGUES MARIALVA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de JURUTI/PA que indeferiu a inicial e extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que no prazo de 15 (quinze) dias apresentasse aos autos comprovante de residência

em próprio nome ou, caso só possua em nome de terceiro, comprovar o vínculo existente com a parte autora.

Em manifestação, o autor se limitou a alegar excesso de formalismo, sem, contudo, cumprir o determinado pelo juízo singular. (ID n° 20846566)

Em seguida, ante a ausência de cumprimento da ordem, o juízo indeferiu a petição inicial, nos termos da sentença de ID n° 20846567.

Inconformado, o autor interpôs apelação. Nas razões recursais, o apelante alega, em suma, que a inicial está instruída com os documentos necessários, motivo pelo qual a ação deve retornar ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que determinou a emenda com a juntada de comprovante de residência foi exarado em 29/05/2024 e o apelante, ao invés de cumpri-lo, apresentou apenas uma manifestação alegando excesso de formalismo.

Nota-se que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e, por isso, acertada a sentença judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO NÃO SANADA - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. - Não sanada a irregularidade relativa à ausência de procuração válida do advogado subscritor do recurso de apelação, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. (TJ-MG - AC: 10000200318624001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 14/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – ASSINATURA DIGITAL PELA PLATAFORMA ZAPSIGN – AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA – EMPRESA CERTIFICADORA QUE NÃO CONSTA DA LISTA DE ENTIDADES CREDENCIADAS PERANTE A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Recusando-se a parte autora a corrigir a representação processual, com apresentação de procuração válida, está correta a extinção do processo por ausência de pressuposto processual subjetivo
. (TJ-MS - AC: 08003954320238120001 Campo Grande, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 31/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)

O apelante, acaso discordasse do teor da decisão, poderia ter interposto agravo de instrumento a fim de discutir a necessidade de apresentação do documento exigido. No entanto, preferiu apresentar uma manifestação sem apontar fatos novos que fizessem o magistrado alterar o entendimento.

Portanto, em razão da inércia do recorrente, compreendo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024